Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS ART. 226, CPP. REJEITADA. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA
1. Em relação à inobservância do artigo 226 do CPP, não assiste razão aos apelantes, haja vista que, de acordo com o Auto de Reconhecimento de Pessoa, foi apresentado um grupo de quatro pessoas com características físicas semelhantes às dos suspeitos para a vítima, momento no qual ela reconheceu com absoluta segurança e presteza o acusado. 1.1. Além disso, em juízo a vítima confirmou que havia reconhecido com absoluta certeza os acusados, bem como enfatizou a altura dos autores do crime (“que o mais alto tinha de1m75 a 1m80 e o mais baixo tinha 1m60 a 1m65”) bem como o fato de ter os reconhecido tanto pelo rosto como pela vestimenta, “uma vez que o mais alto usava o mesmo boné que usava durante no assalto, e o outro usava a mesma blusa de frio”. 1.2. Assim, embora o d. Juiz sentenciante tenha reconhecido a nulidade do ato de reconhecimento realizado por uma das vítimas, verifica-se que o reconhecimento realizado pela outra vítima foi realizado nos termos do art. 226, do CPP, como bem fundamentado na sentença recorrida. 1.3. Nesse diapasão, verifica-se que do ato foi lavrado auto pormenorizado subscrito pelo reconhecedor e duas testemunhas (art. 226, IV, CPP). 1.4. Além disso, o reconhecimento foi ratificado sob o crivo do contraditório, haja vista que em seu depoimento judicial a vítima afirmou que “foram colocados, apenas uma vez, 04 pessoas na sala de reconhecimento e a depoente reconheceu os dois assaltantes” e que “as outras pessoas colocadas na sala de reconhecimento tinham a cor de pele parecida”, não se verificando ilicitude da prova como alegado pela defesa do acusado. 1.5. Desse modo, inexiste a nulidade apontada por violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.
2. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de roubo majorado. 2.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 2.2. Ademais, verifica-se que os sentenciados foram presos no dia seguinte após o a ocorrência dos delitos, ainda na posse de parte dos objetos roubados. 2.3. Assim, diferentemente do que alegam os apelantes, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
3. O conjunto probatório não deixa qualquer dúvida de que os acusados, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma branca, subtraíram celular e outros objetos das vítimas, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de roubo majorado.
4. Recurso conhecido e improvido.